Tribunal: TJMT
Processo: 1075191-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075191-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR ALVES - CPF: 498.638.009-53 (RECORRENTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075191-48.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Valdir Alves

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MÉDIA. FATURAMENTO EM CONFORMIDADE COM O CONSUMO REAL. LAUDO DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR SEM DEFEITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor alega cobranças excessivas e má prestação de serviços de energia elétrica em sua unidade rural. Afirma que, desde agosto de 2023, as contas apresentaram aumentos injustificados, sem alteração no consumo. Alega também falhas frequentes no fornecimento de energia, que prejudicam sua rotina e causam danos a eletrodomésticos. Tentou resolver o problema administrativamente, mas sem sucesso. Com isso, requer a
revisão das faturas
e
indenização por danos morais
.

2. As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

3. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

4.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

5. Conforme análise detalhada do
histórico de consumo de 2023
, constatou-se que nos meses em que o faturamento foi realizado pela média, os valores cobrados foram, em diversos momentos,
inferiores ao consumo real
, o que, inclusive, beneficiou o recorrente.

6. Especificamente, a média de consumo registrada nos meses com
leitura real
foi de
205 kWh
, enquanto a média dos meses em que houve faturamento pela
média estimada
foi de
124,4 kWh
. A diferença verificada demonstra que, longe de ser prejudicado, o recorrente pagou valores menores do que o efetivo consumo em vários meses.

7. Também deve ser registrado que o
laudo de aferição do medidor
anexado ao processo indica que
não há defeitos
no aparelho de medição. O laudo técnico confirma que o equipamento está funcionando dentro das normas, não havendo erro que pudesse justificar as alegações de cobrança indevida.

8. Não há elementos que demonstrem erro grave ou má-fé por parte da concessionária, nem cobrança indevida que configure dano moral passível de reparação.

9.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024